Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-10.2005.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000056-10.2005.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAGMAR COSTA ARAUJO

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

APELADO: MARIA ELIZANGELA SANTOS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
EVANDRO DO ESPIRITO SANTO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSE TRANSMITIDA EM RAZÃO DO OBITO DO
COMPANHEIRO. PRINCÍPIO DA SAISINE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso sob análise, a apelante assevera que fez comodato verbal com o companheiro da apelada para que este residisse no local por tempo indeterminado.

2. Além de não ter sido demonstrado o comodato verbal, caso este restasse demonstrado nos autos, para sua dissolução, fazia-se necessária a prévia notificação para configuração do esbulho, o que não foi observado nos autos.

3. Desta feita, a própria apelante afirmou que a apelada deu continuidade na posse exercida por seu companheiro que faleceu, aplica-se portanto, a disposição contida no Art. 1.206 do Código Civil, que estabelece “
A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres
”.

4. Frise por oportuno, que a Súmula 487 do STF, possibilita que a proteção possessória possa ser deferida a quem comprovar o domínio, somente se a disputada se der em razão da propriedade do bem, diferente do caso dos autos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 000056-10.2005.8.05.0239
, em que figuram como parte Apelante, DAGMAR COSTA ARAUJO e Apelada, MARIA ELIZANGELA SANTOS DO ROSARIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça